Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-08.2010.8.11.0096
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000179-08.2010.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), WANDERLENE ABREU S. STEVANATO - CNPJ: 06.347.799/0001-73 (AGRAVADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), WANDERLENE ABREU SOUSA STEVANATO - CPF: 326.273.861-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATO POSTERIOR À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios ao excipiente, na hipótese de o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorrer após a exceção de pré-executividade, a respeitar o princípio da causalidade.

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir pela metade a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, arbitrando-os em 5% (cinco por cento) do valor da causa, em conformidade ao art. 85, 3º, I c/c art. 90, §4º do CPC

O Agravante, em síntese, afirma que, não pode ser condenado no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que houve o reconhecimento do pedido efetuado pelo Recorrido, e o consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, o que atrai o disposto no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida por este Relator que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, reduzindo pela metade a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, arbitrando-os em 5% (cinco por cento) do valor da causa, em conformidade ao art. 85, 3º, I c/c art. 90, §4º do CPC

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, qual seja, a possibilidade de que seja afastada a condenação do Recorrente me honorários advocatícios.

Pois bem.

Observa-se, da demanda, que, o Recorrido apresentou exceção de pré-executividade apontando a inconstitucionalidade da cobrança do tributo incluso na CDA.

Após a petição, o Estado, manifesta-se pugnando pela extinção do processo, bem como a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

O disposto no artigo 26, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado, o que não é o caso.

Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, de forma uníssona, entende que é devida a verba honorária ao excipiente, se o cancelamento da CDA se deu após a petição.

Isto se dá, principalmente, pela inteligência do princípio da causalidade, já que a extinção se deu exclusivamente por questões inerentes à atuação do Exequente, e não do Executado, como no caso dos autos.

Veja-se, então, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo. [...] (AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 6/5/2020.).

Nesse sentido, mesmo sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1005266-65.2021.8.11.0055, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20 de setembro de 2022).

[...] O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade

[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1006029-96.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de julho de 2022).

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1003370-17.2019.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 19/07/2021).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Em análise dos autos, constata-se que, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa se deu após a exceção de pré-executividade, logo, é simples traçar um paralelo entre a atuação do causídico do Recorrido, e a extinção do processo. Por esta razão, e pela inteligência do princípio da causalidade, não há como se afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios.

Forte nessas razões, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida, este que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível, para reduzir pela metade a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, arbitrando-os em 5% (cinco por cento) do valor da causa, em conformidade ao art. 85, 3º, I c/c art. 90, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024